Tribunal: TCU
Processo: 033.295/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 638/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em acolher o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Comissão de Ética do TCU (Memorando no 2/2022 - CET, de 23/2/2022, peça 41), extendendo-se em mais 90 (noventa) dias o prazo originalmente fixado para cumprimento da determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 2495/2021-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido pela SecexAdministração. 1. Processo TC- Processo 033.295/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.